Tribunal: TJSP
Processo: 1041616-65.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. Oposição contra decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária, o parcelamento e o diferimento do recolhimento das custas. Efetiva hipossuficiência de recursos não demonstrada. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Objetivo de acesso a recursos aos Tribunais Superiores. EMBARGOS REJEITADOS.